Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DO FETO ANTES DO PARTO. DEMORA PARA O ATENDIMENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu (Distrito Federal) em face de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais, em que foi condenado ao pagamento da indenização correlata, ante o reconhecimento da sua responsabilidade civil objetiva pelo falecimento de feto antes do parto, em razão de possível demora injustificável no atendimento realizado em hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os Autores fazem jus a indenização por danos morais, em razão do falecimento da sua filha, em decorrência de possível conduta comissiva ou omissiva específica, consistente em demora injustificável no atendimento, referida como praticada por médicos da rede pública de saúde antes o parto correlato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta comissiva administrativa, dano e nexo causal - e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como o exercício regular de direito reconhecido, consoante o art. 37, § 6o, da CRFB, c/c, arts. 43, 188 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil.
3.1. Em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica, também, incidirá esta responsabilidade e o dever de indenizar correlato.
3.2. O Estado não estará obrigado a indenizar, nem lhe poderá ser imputada responsabilidade, quando se tratar de uma omissão genérica, qual seja, o Ente não cumpre um dever genérico que lhe é imposto, notadamente, em relação à asseguração do acesso de todos à saúde pública, por não ter recursos financeiros para garantir todos os tratamentos possíveis e alcançar a necessidade de toda a população em todos os lugares.
3.3. Verifica-se que o juiz incorre em error in procedendo quando se equivoca sobre a desnecessidade da produção de prova pericial, destinada a comprovar um fato relativo a existência de nexo causal entre o ato administrativo, consistente na possível demora injustificável no atendimento à parturiente, e o dano (morte do feto), o qual depende “de conhecimento especial de técnico” da área médica, consoante o art. 464, § 1o, I, do CPC.
3.4. Conforme entendimento do STJ, “há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
3.5. Constata-se “a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”, qual seja, inexistência de atendimento aos requisitos processuais e procedimentais quanto a dilação probatória subsequentes às apresentações da pretensão e da resistência, nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Inexistindo comprovação de omissão específica de seus agentes, o Estado não está obrigado a indenizar a título de danos morais, conquanto se verifique a omissão genérica correlata”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 37, § 6o, da CRFB; arts. 43, 186, 188, 212, IV, e 927, todos do Código Civil; e arts. 464, § 1o, I, e 485, IV, § 3o, ambos do CPC.